Tribunal: STF
Processo: Rcl 60032
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. RGPS. EXONERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FERIMENTO AO RE Nº 655.283-RG/DF, TEMA RG Nº 606. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Aparecido Duenhas Fernandes, em face de decisão proferida pelo Colégio Recursal de Lins/SP (Turma Cível e Criminal) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1004284-14.2018.8.26.0322, mediante a qual teria sido inobservado o firmado no RE nº 655.283-RG/DF, Tema nº 606 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	O reclamante narra que ajuizou ação anulatória de ato administrativo que o exonerou do serviço público municipal. Alega que não foi instaurado processo administrativo, o que teria ferido os princípios do contraditório e ampla defesa, além da violação ao previsto no estatuto dos servidores municipais de Sabino/SP.
 
 3.	Informa que é servidor concursado desde 1981, e que aposentou-se pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) por tempo de contribuição, em 25/09/2014. Menciona que permaneceu em atividade até 18/06/2018 quando foi exonerado em virtude de sua aposentadoria. Alega que o “ato demissório” (e-doc. 1, p.  3) não poderia ser efetuado por simples comunicado, mas por processo administrativo, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa. Assevera que a aposentadoria voluntária pelo RGPS não implica a vacância automática do cargo ocupado, sob o fundamento de que o benefício da aposentadoria de seus servidores, os quais não possuem regime jurídico próprio, não foi concedido pelo ente municipal. Alega que a inscrição do servidor no RGPS (INSS) se deu pela inexistência de regime próprio, e por este motivo, o vínculo funcional com o município não se desfez. 

 4.	Afirma que a Lei nº 8.213, de 1991 (Lei dos Benefícios Previdenciários), não impede a percepção acumulada de proventos e salários de trabalhador em atividade, não havendo vedação à permanência no trabalho, ainda que aposentado pela Previdência Social, não incidindo o art. 37, § 10º, inc. XVI, da CRFB.

 5.	Destaca que a vacância do cargo pela aposentadoria ocorre no regime próprio de previdência dos servidores públicos, a pedido ou por não mais reunir condições de saúde para o trabalho. Portanto, ressalta que o seu caso não se enquadra àquela hipótese, pois está vinculado ao RGPS e não a estatuto próprio.

 6.	Narra que o juiz de 1º grau julgou o pedido improcedente, sob os fundamentos de que o Tema RG nº 606 trata de matéria diversa, que há legislação específica dos servidores do município (Lei municipal nº 04, de 2001), o que gera a vacância automática do cargo nos casos de aposentadoria, não havendo a necessidade de processo administrativo. O reclamante interpôs recurso inominado, tendo a Turma Recursal corroborado com o firmado na sentença, principalmente no que toca à ausência de identidade do caso em tela com o analisado no Tema RG nº 606, o qual dispõe sobre empregados públicos contratados pelo regime celetista. Menciona que opôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos. Na sequência, interpôs recurso extraordinário cujo seguimento foi negado. Após, houve a interposição do respectivo agravo, ao qual também foi negado provimento, sendo determinada a subida ao Supremo Tribunal Federal. Informa que, após respectiva análise da Presidência desta Corte Suprema, a e. Ministra Rosa Weber determinou o retorno dos autos à origem para que a autoridade reclamada procedesse consoante o art. 13, inc. V, alínea “c”, do RISTF.

 7.	Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido formulado, com o fim de cassar o ato reclamado. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 10.	Defiro os benefícios da justiça gratuita.

 11.	Ao tema do ementário da repercussão geral alegado como violado conferiu-se a seguinte tese:

Tese: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”. 
(RE nº 655.283-RG/DF, Tema RG nº 606, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 16/06/2021, p. 02/12/2021).

 12.	No caso em tela, observo que o Colégio Recursal da 35ª Circunscrição Judiciária de Lins/SP negou provimento ao recurso inominado do reclamante, afastando a aplicação do Tema RG nº 606, em julgado assim ementado (e-doc. 19, p. 101; grifos nossos):

“RECURSO INOMINADO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTATUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SABINO. EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO PELO FATO DETER SE APOSENTADO VOLUNTARIAMENTE PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO E COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA CUMULATIVA DO JUIZADO ESPECIAL DE LINS (ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.153/09 C.C. ART. 8º, DO PROVIMENTO CSM 2.203/2014). SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS SEGUEM O RGPS. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CASO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO MUNICÍPIO A COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DO SERVIDOR ANTE À FALTA DE REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO QUE DETERMINE O PAGAMENTO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA EXTINGUE O VÍNCULO EXISTENTE ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E O SERVIDOR. VACÂNCIA AUTOMÁTICA DO CARGO. NÃO SE APLICA O TEMA 606 DO STF NO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

 13.	A Presidência do Colégio Recursal negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.040, inc. I, do Código de Processo Civil, sob esses termos (e-doc. 19, p. 239-240; grifos nossos):

“O mérito discutido no presente Recurso Extraordinário diz respeito à nulidade do ato administrativo de exoneração em razão da aposentação voluntária do recorrente, não possibilitando o direito ao contraditório e ampla defesa, bem como à competência do Juizado Especial de Lins para processar e julgar aquela matéria.
No caso concreto, as matérias questionadas no presente Recurso Extraordinário foram devidamente debatidas e rechaçadas pelos acórdãos proferidos em Recurso Inominado. A questão da competência assim ficou delimitada: ‘descabida a reabertura da discussão em grau de recurso inominado, notadamente pelo v. Aresto proferido no Agravo de Instrumento nº 2090793-87.2019.8.26.0000 (fls. 422/427). Impende repisar que, a teor do art. 8º, do Provimento CSM 2.203/14: 'Nas Comarcas em que não foram instalados os Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam designados para processamento das ações de competência do JEFAZ'’ (fls. 788). Dessa forma, a competência do Juizado Especial de Lins é matéria pacificada nos autos, sendo descabida qualquer pretensão recursal nesse sentido.
Em relação ao mérito propriamente dito, que visa a anulação do ato administrativo de exoneração do servidor, o Tema de Repercussão Geral nº 606, do STF, transitado em julgado em 28/10/2022, delimitou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai acompetência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB’. Observe-se, todavia, que a citada tese de repercussão geral não se aplica aos autos, eis que trata de empregados públicos contratados sob o regime celetista, enquanto que a matéria aqui debatida se relaciona com o regime estatuário. Mas, ainda que assim não fosse, o Tema 606 bem esclareceu a inviabilidade de permanência no emprego público após a concessão de aposentadoria, o que, de pronto, demanda a rejeição do Recurso Extraordinário.
Assim, não há fundamento para reforma do v. Acórdão de fls. 786/791, motivo pelo qual, com apoio no art. 1.040, I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, devolvendo-se os presentes autos à Origem.”.

 14.	Essa decisão foi impugnada por meio de agravo, fundamentado no art. 1.042 do Código de Processo Civil (e-doc. 19, p. 242-279).

 15.	Em resposta ao agravo interposto, o e. Presidente do Colégio Recursal determinou a remessa dos autos a esta Corte, nos termos do art. 1.042, § 4º, também do CPC (e-doc. 19, p. 289).

 16.	No âmbito do Supremo Tribunal Federal, mediante despacho no ARE nº 1.436.801/SP, a eminente Ministra Rosa Weber, em 16/05/2023, determinou a devolução dos autos à origem (e-doc. 19, p. 291-292):

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 
Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 
Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’
(ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).

Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18. 
Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” 

 17.	Pontuo, ainda, que o acórdão proferido no RE nº 655.283-RG/DF (Tema RG nº 606) foi assim ementado:

“Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido.
1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996.
2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho.
3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social.
4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos.
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.’
6. Recursos extraordinários não providos.”
(RE nº 655.283/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/06/2021, p. 02/12/2021).

 18.	Destarte, compulsando os autos, verifico a ausência de estrita aderência do ato reclamado com o paradigma, pois na espécie se trata de servidor estatutário, aposentado pelo RGPS. Nesse mesmo sentido, colaciono elucidativo voto do e. Min. Luiz Fux:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
V O T O
(...)
Consigno, uma vez mais, que a tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 655.286 – Tema 606 da sistemática da repercussão geral - e a regra transitória do art. 6º da EC 103/2019 não se aplicam ao caso concreto, na medida em que direcionadas a empregados públicos, ao passo que o autora do processo na origem foi servidor estatutário, nos termos do que se depreende dos autos de origem. 
Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo, a fim de que seja mantida a decisão recorrida. “
(Rcl nº 54.946-AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 14/03/2023; grifos nossos). 

 19.	Nessa esteira, em caso semelhante, cito excerto de decisão da e. Ministra Rosa Weber:

“(...)
9. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 655.283 (Tema 606) e no RE 1.302.501 (Tema 1.150), bem como no descumprimento da decisão proferida pela Presidência desta Casa no ARE 1.413.562.
(...)
15. Lado outro, não há aplicar-se à causa o RE 655.283, Tema 606 da sistemática de repercussão geral, à míngua de identidade da matéria discutida nestes autos com aquela versada no paradigma. O precedente suscitado refere-se à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência de aposentadoria espontânea e a respectiva acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos. O caso dos autos, a seu turno, cuida de aposentadoria de servidor público, ocupante de cargo público efetivo.
16. A elucidar a compreensão pela ausência de teratologia na aplicação do Tema 1.150, colaciono, a título de exemplo (grifei):
‘AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.’ (Rcl 54.946 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.3.2023)

(...)
18. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.”.
(Rcl nº 59.478/SP, Rel. Min. Presidente, Min. Rosa Weber, j. 04/05/2023, p. 08/05/2023; destaques nossos e do original).

 20.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator